Tribunal: STF
Processo: STP 1026
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de Medicamento. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que restabeleceu determinação para que o Município requerente fornecesse medicamento, em solidariedade com o Estado de São Paulo.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Não há relevante desproporção entre o valor da obrigação imposta e a capacidade econômica do Município. Em tais condições, parece razoável supor que o comprometimento das finanças públicas ou da ordem administrativa não seja grave o suficiente para justificar a excepcional intervenção da Presidência do Supremo Tribunal Federal.



4. As teses jurídicas invocadas para afastar a responsabilidade do Município devem ser examinadas nas vias processuais próprias. O pedido de suspensão não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não se opera o efeito devolutivo que permite a reforma da decisão impugnada.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga improcedente.



_________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º; 5º; 6º; 196; e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: SL 1.449-AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux. 



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Indaiatuba para impugnar decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo restabeleceu determinação para que fornecesse medicamento, em solidariedade com o Estado de São Paulo.  



    2. Na origem, B.S.G., criança representada por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município, em que pede seja fornecido o medicamento Candropharm CBD isolado 30ml (canabidiol) para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (nível II de suporte) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (autos nº 1002044-70.2024.8.26.0248). O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar ao ente municipal que passasse, em 15 (quinze) dias, a fornecer ao beneficiário 6 (seis) frascos por mês do fármaco em questão, até a cessação do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da medida.



    3. Após a contestação, o juízo de primeiro grau acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, determinando “a exclusão do Município de Indaiatuba e a inclusão do Estado de São Paulo no polo passivo da ação”. O beneficiário impugnou essa decisão por agravo de instrumento, distribuído à Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator do feito, em decisão monocrática, atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para afastar a exclusão do ente municipal do polo passivo da demanda de origem, a fim de que permanecesse respondendo à pretensão, em solidariedade com o Estado de São Paulo, até a prolação de sentença de mérito (autos nº 2150743-51.2024.8.26.0000). 



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município defende a existência de grave lesão à economia pública e à ordem administrativa. Argumenta que o medicamento tem custo elevado e que o seu fornecimento demandaria o gasto anual de aproximadamente R$ 95.600,00 (noventa e cinco mil e seiscentos reais), “onerando em demasia os cofres públicos municipais e prejudicando a aquisição de medicamentos padronizados, os quais são de responsabilidade municipal”. Alega que a decisão impugnada não direcionou o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. Afirma que, como se trata de medicamento à base de canabidiol, a obrigação deve ser direcionada ao Estado e à União. Pondera que não há risco de morte do paciente e que não foi comprovada cientificamente a eficácia da medicação prescrita.



    5. Pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com o imediato redirecionamento da obrigação às redes de saúde federal e estadual; ou, subsidiariamente, que se determine ao juízo de origem que consulte o NATJUS e o órgão técnico da Secretaria Municipal de Saúde.



    6. A parte beneficiária da decisão impugnada não apresentou contestação. A Vice-Presidência do Tribunal local prestou informações. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo parcial deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Suspensão de Tutela Provisória. Fornecimento de medicamento. Município. Sistema Único de Saúde. Risco de lesão à ordem pública e à economia municipal. Parecer pelo deferimento parcial do pedido.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação do incidente. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.  



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.  



    11. No caso em exame, a decisão impugnada determinou o fornecimento do medicamento Candropharm CBD isolado 30ml (canabidiol). Segundo o requerente, o tratamento do paciente com esse medicamento teria o custo anual de aproximadamente R$ 95.600,00 (noventa e cinco mil e seiscentos reais).



    12. Não identifico risco de grave lesão à ordem ou à economia públicas que justifique o deferimento da medida contracautela. De fato, não há relevante desproporção entre o valor da obrigação imposta e a capacidade econômica do Município, cujo orçamento anual para a saúde foi aprovado em 410 milhões de reais, conforme divulgado em seu sítio eletrônico. Além disso, a obrigação foi imputada de forma solidária ao Estado de São Paulo, de modo que pode haver compartilhamento dos ônus com a aquisição e a dispensação do fármaco entre os entes públicos. Em tais condições, parece razoável supor que o comprometimento das finanças públicas ou da ordem administrativa não seja grave o suficiente para justificar a excepcional intervenção da Presidência do Supremo Tribunal Federal.



    13. As teses jurídicas invocadas para afastar a responsabilidade do Município pelo fornecimento do medicamento devem ser examinadas nas vias processuais próprias. O pedido de suspensão não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não se opera o efeito devolutivo que permite a reforma da decisão impugnada. Em tal via processual, o mérito da causa principal deve ser analisado sem grande aprofundamento, apenas na medida estritamente necessária para verificar a possível lesão à saúde, à segurança ou à economia pública (SS 1.272 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 18.5.2001). 



    14. Em sentido análogo ao ora decidido, veja-se a ementa do seguinte precedente:



    "AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA PRESTAÇÃO QUE NÃO SE REVELA SOBREMODO ELEVADO EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ESTADO AUTOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. In casu, a decisão que se busca suspender condenou o Estado agravante ao fornecimento de medicamento a particular, cujo valor não é sobremaneira elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. Destarte, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. 3. A análise acerca da correta adequação da decisão impugnada às teses vinculantes fixadas nos Temas 6, 500 e 793 da repercussão geral, notadamente no que diz respeito à competência da União para o fornecimento de medicamento não incluído na lista do SUS, não pode constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento". (SL 1.449-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 23.06.2021, destaque acrescentado)



    15. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.  



    Publique-se.



Brasília, 17 de julho de 2024    



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente